Tribunal: TJSP
Processo: 2275388-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Tutela de urgência – Ação declaratória – Suspensão de desconto de parcelas – Contratação aparentemente demonstrada.

Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, o postulante deve demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na ausência de qualquer desses requisitos, não se pode manter a concessão de tutela

Ementa:
Tutela de urgência – Ação declaratória – Suspensão de desconto de parcelas – Contratação aparentemente demonstrada.

Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, o postulante deve demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na ausência de qualquer desses requisitos, não se pode manter a concessão de tutela antecipatória.

Recurso provido.